Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Direito econômico, do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Contratos de empréstimos pessoais. Pensionista de Servidor público distrital e beneficiária do regime geral de previdência. Mútuos. Prestações. Consignação em folha de pagamento e implantação em conta corrente. Previsão contratual. Legalidade. Desfalque patrimonial. Lei no 14.131/21. Majoração do teto das prestações consignadas originárias de empréstimos para 35%. Observância. Margem consignável. Extrapolação. Limitação dos descontos. Preservação da capacidade de pagamento. Limitação observada. Parcelas implantadas em folha. Conformação ao limite permitido. Descontos derivados de empréstimos pessoais debitados em conta corrente. Legitimidade. Extrapolação da margem consignável. Circunstância desinfluente. Autorização do mutuário. Autonomia da vontade. Privilegiação. Intersecção judicial. Inviabilidade. Entendimento firmado sob a fórmula dos recursos repetitivos (REsp no 1.877.113/SP). Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação revisional de contratos bancários, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara a mutuária, beneficiária de pensão legada por servidor público distrital e de benefícios originários do regime geral de previdência, objetivando limitar as prestações originárias dos mútuos que lhe foram confiados ao equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que os proventos que aufere sejam substancialmente revertidos ao mutuante, comprometendo, assim, sua subsistência.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados a pensionista vinculada ao Distrito Federal e beneficiária do regime geral de previdência, as quais são decotadas diretamente dos proventos por ela auferidos, serem moduladas ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, porquanto, segundo aduzira, os descontos vêm ultrapassando aludida porcentagem.
III. Razões de decidir
3. A previsão contratual que autoriza o abatimento de parcelas derivadas de empréstimos pessoais diretamente em folha de pagamento e/ou em conta corrente, consubstanciando simples forma de adimplemento do contratado, não encontra vedação no ordenamento legal, sendo, ao invés, admitida e legitimada, devendo os abatimentos, quanto às parcelas consignadas em folha, serem proporcionais à remuneração do mutuário, devendo, no somatório, guardarem subserviência ao equivalente ao firmado como margem consignável, parâmetro reputado apto a prevenir o superendividamento, de modo que não lhe advenha desequilíbrio financeiro passível de refletir no seu orçamento doméstico e sua subsistência com um mínimo de dignidade.
4. Observado que a beneficiária de pensão legada por servidor público distrital e de benefício originário do regime geral de previdência contratara diversos mútuos com o mesmo mutuante, cujas prestações são consignadas em folha de pagamento, a observância do limite da margem consignável deve ser ponderada mediante o somatório de todas as prestações originárias dos empréstimos fomentados pela mesma entidade financeira, observada a vigência da Lei n° 14.131/21, que majorara o percentual das consignações admitidas para 35%, e, assim, resultando da equação que as parcelas convencionadas se enquadram nos parâmetros estabelecidos, não comportam interseção judicial.
5. No ambiente da resolução conferida ao REsp no 1.877.113 – SP, julgado sob a fórmula dos recursos repetitivos (Tema 1.085), fora fixada tese no sentido de que a limitação aplicável às parcelas originárias de empréstimos consignados, ou seja, aqueles em que as prestações são implantadas na folha de pagamento do mutuário, não se aplica aos empréstimos que não se enquadram nessa segmentação, notadamente aos mútuos cujas prestações são implantadas em conta corrente, como forma de ser prestigiada a autonomia de vontade e prevenida a interseção judicial nas relações privadas à margem das situações excepcionais que legitimam essa intervenção, e, ademais, porque sujeita a implantação e perduração dos descontos em conta à anuência do correntista tomador do empréstimo.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.